Tribunal: TJMT
Processo: 1019346-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019346-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WESLEM VITOR DA SILVA - CPF: 716.639.871-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e execução penal. Agravo de execução penal. Progressão de regime em crime hediondo. Reincidência específica não configurada. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que aplicou fração de 3/5 (três quintos), para fins de progressão de regime, visando à incidência da fração de 2/5 (dois quintos).

II. Questão em discussão

Legitimidade da incidência da fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime, considerada a inexistência de reincidência específica em crimes hediondos.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento de que se caracteriza a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior, de modo que se os autos revelam que o paciente não ostentava condenação transitada em julgado à época do cometimento do novo crime inexiste situação a indicar a reincidência.

2. A primariedade em crime hediondo ou equiparado atrai a incidência da fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) no cômputo da progressão de regime para delitos dessa natureza, de acordo com entendimento do c. STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reconhecer o direito à progressão de regime com aplicação da fração de 2/5.

Tese de julgamento
:

1. A fração de 2/5 prevista no art. 112, V, da LEP é aplicável ao condenado por crime hediondo que, à época do segundo delito, não ostentava condenação definitiva por crime anterior.

2. A reincidência específica exige o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior antes da prática do novo delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º; LEP, art. 112, V; L. 13.964/2019; CF/1988, art. 5º, XLIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 753.357/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.12.2022; STJ, AgRg no REsp 2020475/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.8.2023; STJ, AgRg no AREsp 2424617/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.2.2024; TJMT, AgExPe 1004339-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.6.2025; TJDFT, RESE 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1019346-63.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: WESLEM VITOR DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por WESLEM VITOR DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU nº 2000041-80.2020.8.11.0023), que aplicou fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, em cumprimento da pena unificada de 28 (vinte e oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão por homicídio qualificado (duas vezes) -

art.
121, § 2º, do CP -
(ID 293197878 - fls. 31/32).

O agravante sustenta não ser reincidente específico na prática de crime hediondo.

Pede o provimento para que seja aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) “
para fins de progressão de regime
”

Prequestiona o art. 112 da LEP, a Súmula 282 do STF e a Súmula 211 do STJ

(ID
293197878 - fls. 48/57
).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
pugna pelo provimento (ID
293197878 - fls. 64/69
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID
293197878 - fls. 92/94
).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal. Decisão que aplicou o percentual de 60% para a progressão de regime. Reincidente específico em crime hediondo. Irresignação Defensiva. Requer a modificação para a fração de 40%. Procedência. Apesar de ostentar duas condenações pelo cometimento do delito de homicídio qualificado, o apenado não é reincidente em crime hediondo. Necessidade de retificação do percentual de 60% (sessenta por cento) para 40% (quarenta por cento). Parecer pelo provimento do recurso."
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 296885870)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

-
13 (treze) anos de reclusão
por homicídio qualificado - art. 121, § 2º, do CP
-, praticado em 24.3.2019, cuja sentença transitou em julgado no dia 1.10.2022 -
(Ação Penal nº 0001049-63.2019.8.11.0023);

- 15
(quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
por homicídio qualificado - art. 121, § 2º, do CP
-, cometido em 14.4.2019 e transitada em julgado no dia 19.3.2024

-
(Ação Penal nº 0001373-53.2019.8.11.0023).

Em 7.11.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“
[...] I – DA IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE PENA

A Defesa aduz em síntese, pela aplicação do percentual de 40% à condenação de homicídio autos n. 0001373-53.2019.8.11.0023, uma vez que o recuperando não é reincidente específico em crime hediondo.

Em análise aos autos o pedido formulado não merece acolhida.

O recuperando restou sentenciado as seguintes penas unificadas.

1. Autos n. 0001049-63.2019.8.11.0023. Data dos fatos 24/03/2019 – sentença 06/10/2020. Art. 121, § 2ª, do CP. Pena 13 (treze) anos de reclusão.

2. Autos n. 0001373-53.2019.8.11.0023. Data dos fatos 14/04/2019 – sentença 19/07/2023. Art. 121, § 2ª, do CP. Pena 18 (dezoito) anos de reclusão.

Os crimes foram praticados anterior a vigência da Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime), o qual prevê a aplicação da fração de 3/5 para fins de progressão de regime.

É certo que o próprio Juízo da Execução Penal deverá reconhecer a reincidência quando do somatório das condenações, a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios [...]

No caso dos autos, observo que o reeducando é reincidente específico.

Assim, reconheço a reincidência específica e indefiro a impugnação.

(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito -
ID 293197878 - fls. 31/32).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal

adotou a fração de 3/5 (três quintos) de cumprimento da pena para fins de progressão de regime em relação ao delito de homicídio qualificado
(Ação Penal nº 0001373-53.2019.8.11.0023) sob assertiva de que “o
reeducando é reincidente específico
” em crime hediondo (Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito -
ID 293197878 - fls. 31/32).

Ocorre que, à época do segundo delito [14.4.2019], o agravante não registrava condenação definitiva, consoante Relatório da Situação Processual Executória [SEEU nº 2000041-80.2020.8.11.0023], a elidir a reincidência.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o apenado cumpre pena por duas condenações referentes a crimes hediondos. No entanto, no momento da prática do segundo fato delituoso, ainda não havia condenação penal transitada em julgado por crime anterior
” (Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de justiça - ID 296885870).

O c. STJ possui entendimento de que se caracteriza “
a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
", de modo que se “
os autos revelam que o paciente não ostentava condenação transitada em julgado à época do cometimento do novo crime [...] inexiste situação a indicar a reincidência
” (AgRg no HC: 753357 MG 2022/0202096-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 15.12.2022).

Com efeito,
a primariedade em crime hediondo ou equiparado atrai a incidência da fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) no cômputo da progressão de regime para delitos dessa natureza, de acordo com entendimento do c. STJ (AgRg no REsp: 2020475 MT 2022/0255852-8, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 16.8.2023; AgRg no AREsp: 2424617 MT 2023/0278159-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 15.2.2024).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“
A fração de 40% prevista no art. 112, V, da LEP, é aplicável ao apenado primário condenado por crime hediondo, sendo legítima sua adoção no cálculo da progressão de regime
”. (AgExPe nº 1004339-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.6.2025)

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para aplicar a fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime e determinar a realização de novo cálculo de pena.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU nº
2000041-80.2020.8.11.0023
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025